Tribunal: CARF
Processo: 18050.000995/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000995/2008-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.223 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre
exigência de tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração
de nulidade do respectivo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para anular o Acórdão no 2201-003.473, de 14/03/2017, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Contra o sujeito passivo foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 02 a 31, por
meio da qual foi proposto o cancelamento da isenção referente às Contribuições Previdenciárias
Patronais, a partir da competência 02/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000995/2008-44
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

Como anexo à Informação Fiscal acima, consta Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD), relativa ao Debcad 37.056.9113, referente às contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhidas pelo sujeito passivo (fls. 191
a 205).
Em 14/01/2008, a entidade apresentou a Defesa Prévia de e-fls. 278 a 421,
rebatendo os pontos da Informação Fiscal emitida para cancelamento da isenção tributária.
Foi então emitido o Despacho Decisório no 215/2008 (e-fls. 482 a 496), de
26/06/2008, pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) em Salvador, determinando o cancelamento da isenção, o que ensejou a emissão
do Ato Cancelatório no 001/2008 (e-fls. 497), suspendendo o gozo do benefício da isenção
tributária a partir de 01/05/2000.
Inconformada, a entidade apresentou tempestivamente, em 15/12/2008, o Recurso
Voluntário de e-fls. 502 a 638, requerendo a declaração de improcedência da referida informação
fiscal.
Em 05/05/2009, a DRF em Salvador emitiu novo Ato Cancelatório (e-fls. 685),
em substituição ao anteriormente lavrado com erro na identificação do sujeito passivo, adotando
como fundamento o mesmo Despacho Decisório já mencionado.
A entidade novamente se contrapôs ao cancelamento da isenção (fls. 686 a 849),
reiterando as razões do recurso e requerendo a nulidade do feito, em razão de alteração na
fundamentação legal do Ato Cancelatório.
Ao receber os autos, o CARF, por meio do despacho de e-fls. 887, determinou o
retorno do processo à Unidade de Origem, para que fosse observado o novo regramento da
matéria, determinado pelo Decreto no 7.237, de 2010.
Em decorrência, foi exarado o Relatório de Diligência de e-fls. 979 a 988, em que
o Fisco encaminha pelo não reconhecimento da isenção no período constante no Ato
Cancelatório, em razão do descumprimento de ditames do art. 55, da Lei n. 8.212, de 1991 e da
Lei no 12.101, de 2009.
Nova manifestação foi apresentada pela entidade (e-fls. 1.027 a 1.158), rebatendo
os termos do Relatório de Diligência e apresentando fato novo, qual seja, a edição da MP no 448,
de 2008, que garantiria a renovação do seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, tornando sem efeito o Ato Cancelatório.
Em sessão plenária de 14/03/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, proferindo-
se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2201-003.473 (e-fls. 1.170 a 1.194), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prejuízo para a parte, quanto mais se houve no processo
administrativo tributário total garantia ao contraditório e ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não se verifica alteração de fundamentação legal em ato pelo qual a Administração
Tributária, devidamente motivada e com indicação da fundamentação legal, corrige
omissão em ato administrativo prolatado.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. APLICAÇÃO
INTEGRAL DE SEUS RESULTADOS OPERACIONAIS EM SEUS OBJETIVOS.
A prestação dos serviços de saúde, por parte de uma entidade que tem por objetivo a
prestação assistencial da saúde, pode ser realizada para órgão público encarregado de
promoção da saúde e integrante do Sistema Único de Saúde, SUS. É ônus do Fisco
comprovar que um serviço foi prestado mediante cessão de mão de obra.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROMOÇÃO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE.
A prestação de serviços de saúde integrante dos programas de Saúde da Família e
Controle de Doenças Endêmicas e Epidemiológicas, por meio do SUS caracteriza a
prestação assistencial da saúde.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. ENTIDADE EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Mero inadimplemento, pontual e de baixo valor, não caracteriza o débito ensejador do
cancelamento da isenção previsto no artigo 55 da Lei de Custeio, quanto mais quando se
comprova a falta de repasse de verbas por órgão integrante do SUS.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE
CONCESSÃO DE VANTAGENS PARA DIRETORES E INSTITUIDORES.
A mera contratação de pessoa jurídica que tenha em seu contrato social, sócio que
possua cargo na entidade portadora de isenção, não caracteriza a percepção de vantagem
por parte desse diretor. Necessidade de comprovação por parte do Fisco, ao menos
indiciariamente, da percepção da vantagem obtida.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa e por alteração na
fundamentação legal do ato cancelatório. No mérito, também por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso para determinar o restabelecimento do direito à isenção
das contribuições previdenciárias a partir de 02/2000.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/03/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 1.195) e, em 02/05/2017 a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 1.196 a 1.231 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 1.232), com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, visando rediscutir a isenção das Contribuições Previdenciárias prevista no
art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, relativamente à prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de 09/06/2017 (e-
fls. 1.233 a 1.245).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a decisão recorrida, nos moldes atuais, colide com as disposições do art. 55, III,
da Lei no 8.212, de 1991 e art. 2o da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei no 8.472,
de 1993), na medida em que este diploma normativo não enquadra atividade de cessão
remunerada de mão-de-obra no âmbito da assistência social;
- a LOAS, em verdade, deu formatação aos comandos constitucionais que tratam
da assistência social e que foram igualmente aplicados fora de suas hipóteses de cabimento pelo
acórdão ercorrido;
- o art. 195, § 7o da Constituição Federal utiliza o conceito de assistência social
como referência para delimitar o tipo de entidade e de receita abrangida pelo beneplácito fiscal;
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

- assistência social não é conceito aberto ou ignorado pela Constituição, que em
seu art. 203 preceitua o que é assistência social, ou seja, a Carta Magna deferiu à legislação
ordinária a formatação da imunidade, com o estabelecimento dos requisitos;
- ocorre que a Carta Política possui um conceito de assistência social que jamais
poderia ser afrontado pelas leis editadas a partir dela;
- essa definição de assistência social é também o vetor de interpretação que deve
nortear o aplicador ao interpretar os requisitos encartados no art. 55, da Lei no 8.212, de 1991;
- um rápido exame do art. 2o, da LOAS (Lei no 8.274, de 1993) revela que essa
atividade realizada pela entidade não caracteriza assistência social;
- a leitura da LOAS não deixa dúvida: nem serviço de saúde devidamente
remunerado é assistência social, nem a cessão de mão-de-obra para prestação desses serviços
tampouco;
- portanto, não há, no caso, imunidade ou qualquer outra benesse albergada pela
Constituição Federal, pois a cessão onerosa de mão-de-obra é atividade econômica e, como
qualquer outra, deve ser tributada para financiar a Seguridade Social;
-a saúde é tratada pela Constituição Federal em seção própria, não podendo se
mesclar com a assistência social, posto que se fosse intento do legislador conferir imunidade
instituições hospitalares ou de saúde o teria o feito;
- a verdade é que o fez apenas para as entidades de assistência social, que,
notadamente, não se confundem com as de saúde e muito menos com prestadoras de serviço de
cessão de mão-de-obra;
- a Constituição Federal adota disciplina absolutamente diversa para saúde e
assistência social, os temas contam inclusive com seções próprias e legislação infraconstitucional
apartada;
- não fosse isso o bastante, tem-se ainda que a atividade prestada pela entidade
autuada de forma remunerada nem mesmo saúde é, mas sim a cessão de mão-de-obra para
Prefeitura Municipal;
-essa prática de cessão de mão-de-obra remunerada não é assistência social,
descabendo falar em direito à imunidade ou isenção, nos termos do art. 195, § 7o, da CF;
- caso se entendesse que a atividade de cessão de mão-de-obra está englobada no
espectro do art. 195, § 7o, da CF – o que, como visto, não está - exsurge que a entidade teria que
comprovar a observância dos requisitos do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991 para fazer jus à
imunidade, especialmente do inciso III do citado dispositivo;
- na ADI no 2080-5, o STF suspendeu a eficácia da Lei no 9.732, de 1998,
inclusive da parte que alterou o inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, porém, na petição
inicial da ADI houve um defeito substancial e não foi questionada a redação originária do inciso
III, do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991;
- os argumentos da ADI eram de inconstitucionalidade de índole formal e
material, sendo que a liminar deferida rejeitou a alegação formal, enfatizando que as duas teses
eram relevantes e que de nada adiantaria acolher esse argumento, afinal não fora impugnada a
redação originária do art. 55 da Lei no. 8.212, de 1991, e, por fim, considerou a tese material
relevante e deferiu a medida tão-somente para suspender a Lei no. 9.732, de 1998, conforme se
transcreve da fundamentação do Ministro Moreira Alves;
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

- observa-se que não foi acatada a alegação de inconstitucionalidade formal e que
não foi impugnada, via ADI, a redação originária da Lei no. 8.212, de 1991, razão pela qual a
questão dos autos foi corretamente tratada com base na legislação primitiva, que exige que a
entidade “promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes”;
- de acordo com a dicção originária do art. 55, III, da Lei no. 8.212, de 1991
exsurge que não era obrigatória a gratuidade e a exclusividade integrais, como passou a ser
exigido a partir da Lei no. 9.732, de 1998;
- assim, a entidade descumpriu o requisito da legislação pelo fato de a sua
atividade ter passado a ser de forma habitual, contínua e reiterada a cessão onerosa de mão-de-
obra;
- quanto à cessão de mão-de-obra, prática reiterada nas atividades da entidade,
entende a autuada que essa sistemática de oferecimento de trabalho em prol da saúde, no regime
de contratação com terceiros, está perfeitamente delineada nos objetivos sociais estatutários da
entidade;
- ocorre que, conforme entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS 3.272, de 2004,
as entidades de assistência social que realizam cessão de mão-de-obra sem observância dos
critérios ali citados poderiam ter cancelada (hoje, suspensa) sua imunidade/isenção, por motivo
de desvirtuamento de sua natureza de assistência social;
- sobre a impossibilidade de se considerar válida a prática desse tipo de cessão de
mão-de-obra contínua, por entidade supostamente filantrópica
que se escuda na
imunidade/isenção para promover atividade empresarial em caráter contínuo, habitual, reiterado,
como fez a entidade autuada como se vê da conclusão do Parecer da Consultoria Jurídica do
MPAS de no. 3.272:
“Ante o exposto conclui-se que somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem
perder a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as entidades que atendam dois
critérios, a saber: CARÁTER ACIDENTAL DA CESSÃO ONEROSA DE MÃO-DE-
OBRA EM FACE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE
BENEFICENTE; e MÍNIMA REPRESENTATIVIDADE QUANTITATIVA DE
EMPREGADOS CEDIDOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE EMPREGADOS DA
ENTIDADE BENEFICENTE. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra sem
atentar para um destes dois critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer,
violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem jus à
correspondente isenção”. Assim é que, nos termos do Parecer em comento, somente
poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem que ocorra a suspensão (outrora
cancelamento) da “isenção previdenciária”, as entidades que atendam dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.”
Ante o exposto conclui-se que somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem
perder a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as entidades que atendam dois
critérios, a saber: CARÁTER ACIDENTAL DA CESSÃO ONEROSA DE MÃO-DE-
OBRA EM FACE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE
BENEFICENTE; e MÍNIMA REPRESENTATIVIDADE QUANTITATIVA DE
EMPREGADOS CEDIDOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE EMPREGADOS DA
ENTIDADE BENEFICENTE. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra sem
atentar para um destes dois critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer,
violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem jus à
correspondente isenção”. Assim é que, nos termos do Parecer em comento, somente
poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem que ocorra a suspensão (outrora
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

cancelamento) da “isenção previdenciária”, as entidades que atendam dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
- a verificação do cumprimento desses dois critérios pela entidade autuada deve
tomar em conta os fundamentos adotados pela Consultoria Jurídica do MPS no aludido Parecer
no. 3.272;
- o parecer deixa claro que a realização de cessão de mão-de-obra pelas entidades
assistenciais tem que ser eventual, não prejudicial, temporária, subsidiária, acidental, mas nada
disso ocorreu no caso em tela, como já evidenciado pelo relato da Fiscalização e, destaque-se,
em nenhum momento contestado pela entidade recorrida ou mesmo pelo acórdão ora atacado;
- examinadas as atividades efetivamente exercidas pela entidade autuada, a
autoridade lançadora demonstra que durante todo o período fiscalizado a entidade cedeu
habitualmente mão-de-obra para entidade municipal sem atender aos critérios de caráter
acidental da cessão onerosa de mão de obra pela entidade beneficente e de mínima
representatividade quantitativa de empregados;
- ou seja, nenhum dos dois critérios foi atendido pela entidade autuada, conforme
exposto nas Informações Fiscais de fls. 02 a 31.
“4.4.12 No caso específico da “Real Sociedade Espanhola de Beneficência”, não há
qualquer dúvida de que a cessão de mão-de-obra não ocorreu de forma ocasional,
deixando claro o caráter habitual desta prestação de serviço e da sua relevância
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade
beneficente.”
- a norma do inciso III, do art. 55, da Lei no. 8.212, de 1991 não autoriza que a
beneficiária pratique atividades assistenciais de modo subsidiário e, ao revés, se dedique, de
forma habitual e contínua, em percentuais relevantes, à prestação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra;
- é necessário um mínimo de razoabilidade na interpretação dessa norma: se não
se acha adequado exigir a gratuidade completa, também, por coerência, não se pode acatar a
atividade empresarial habitual e continuar pregando que isso é assistência social;
- é possível que uma entidade beneficente de assistência social aufira uma receita
extraordinária, alheia às doações e provisões que lhe são inerentes, contudo é inadmissível que
ela deixe de ser uma entidade filantrópica para ter como foco principal ou habitual a atividade
empresarial de cessão remunerada de mão-de-obra;
- o fato é que, diante de todo o contexto descrito pelo Fisco, é cediço que ocorreu
desvio de finalidade institucional da entidade, motivo que leva à suspensão da
imunidade/isenção;
- outra não foi a tese afirmada no acórdão no 2401-003.082 que se contrapõe
diametralmente ao entendimento encampado no acórdão recorrido;
- por tais razões, sob qualquer ótica que se observe a questão, cabe concluir que a
decisão recorrida merece reforma, devendo ser restabelecido o Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso.
A entidade não ofereceu Contrarrazões.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

Em 16/03/2018, o CARF foi notificado de decisão judicial com medida liminar
determinando a inclusão do processo em pauta (e-fls. 1.253 a 1.258), confirmada pela decisão
judicial de e-fls. 1.268 a 1.274, o que foi feito em 22/05/2018, oportunidade em que foi prolatada
a Resolução no 9202-000.196 (e-fls. 1.260 a 1.264), sobrestando o julgamento do recurso, por
determinação do STF (Petição STF n° 6.604/2017, nos autos do RE 566.622/RS).
O processo retorna para julgamento, dado o trânsito em julgado da decisão dada
no RE 566.622/RS (Despacho de e-fls. 1.275 e 1.276).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
ponderar sobre outras questões relativas à matéria em julgamento. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se de Ato Cancelatório de Isenção, tendo como principal fundamento a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra por parte da entidade em epígrafe.
Ao receber o Recurso Voluntário interposto pela entidade, o CARF devolveu os
autos à Unidade de Origem, tendo em vista a superveniência da Lei n° 12.201, de 2009, e do
Decreto n° 7.237, de 2010, que assim dispuseram:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.” (Lei no 12.201, de 2009)
“Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.” (Decreto no 7.237, de 2010)
Assim, o processo havia sido corretamente enviado à DRF de origem, em
cumprimento à legislação acima. Entretanto, por evidente lapso, o processo retornou ao CARF,
com informação da Fiscalização propondo a manutenção dos termos do Ato Cancelatório.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito
à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 estava sujeita a um novo rito,
que não mais incluía o julgamento pelo CARF.
Por outro lado, nota-se que o presente Recurso Especial foi interposto pela
Fazenda Nacional contra acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta a
alteração da legislação, conforme mencionado.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

Nesse passo, verificando-se que nos termos do Decreto no 7.237, de 2009 e
daquele que o revogou - Decreto no 8.242, de 2014 – o CARF não mais detinha competência
para julgamento de recursos relativos à matéria ora tratada.
Assim, cabe a esta CSRF determinar a anulação da decisão recorrida.
Embora o Recurso Especial da PGFN não apresente tal alegação, é de se decidir
pelo seu provimento, no sentido de retirar do mundo jurídico a decisão exarada em contexto
normativo em que ela não mais era cabível.
Isso porque, repita-se, a matéria em tela, ao tempo da prolação do acórdão
recorrido, comportava novos procedimentos, que não a emissão/cancelamento de atos, mas sim a
verificação direta acerca do atendimento aos requisitos necessários à isenção, com a adoção das
medidas necessárias à exigência do cumprimento das obrigações tributárias, se fosse o caso.
Quanto à Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), relativa ao
Debcad 37.056.9113, referente às Contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais e não recolhidas pelo sujeito passivo (fls. 191 a 205), que se encontra
anexa à Informação Fiscal de fls. 02 a 31, esta também não poderia ter sido tratada no CARF, já
que sobre ela sequer foi proferida decisão de primeira instância. Como se pode constatar, a
decisão que no julgado ora guerreado se entendeu como recorrida, na verdade era o Despacho
Decisório no 215/2008, proferido pela DRF em Salvador (BA). A esse respeito, o RICARF é bem
claro sobre a competência do Tribunal Administrativo, estabelecendo, em seu Anexo I:
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesse passo, no que tange à NFLD, a decisão de primeira instância
corresponderia a uma Decisão-Notificação, até 2007, e, após, a um Acórdão de
Impugnação. Entretanto, a decisão sobre a qual foi exarado o acórdão ora anulado era um
Despacho Decisório da DRF.
Diante do exposto, tendo em vista que o Colegiado recorrido não mais detinha
competência para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de
Assistência Social, e tendo em vista a ausência de decisão de primeira instância, conheço do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para declarar a nulidade do Acórdão no 2201-
003.473, de 14/03/2017, e determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme
o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.000995/2008-44

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital